Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT EMBARGADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 38681133, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora